Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento. Legitimidade passiva. Responsabilidade solidária. Dano material. Multa contratual. Inovação recursal. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reparação civil por inadimplemento contratual em contrato de prestação de serviços de serralheria.
2. A parte autora alegou descumprimento do prazo contratual e vícios nos produtos entregues, requerendo indenização por danos materiais e aplicação de multa contratual.
3. No recurso, os réus apelantes sustentaram ausência de responsabilidade pelo inadimplemento, alegaram induzimento ao erro na assinatura do contrato e requereram devolução de materiais e valores pagos.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal; (ii) verificar a legitimidade passiva dos réus garantidores; e (iii) apurar a existência de inadimplemento contratual imputada aos réus e, nessa hipótese, a extensão dos danos materiais suportados pela parte autora.
III. Razões de decidir
5. Configura inovação recursal a alegação de erro na assinatura do contrato e o pedido de redução equitativa da multa contratual, não suscitados na contestação nem abrangidos pelas exceções dos arts. 342 e 1.014 do CPC. Igualmente, os pedidos de devolução de materiais e valores não pagos não foram deduzidos na contestação nem em reconvenção, sendo incabível seu conhecimento em grau recursal.
6. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida com base nos fatos narrados na petição inicial. Se o autor atribui responsabilidade solidária aos réus garantidores, há pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda.
7. Configura inadimplemento contratual a mora qualificada da empresa contratada, que, mesmo após prorrogação, não entregou os itens contratados no prazo fixado em cláusula expressa, tornando-se a prestação inútil à contratante.
8. A rescisão contratual por culpa da contratada enseja o dever de indenizar os danos materiais suportados pela contratante, conforme arts. 389 e 395 do CC e art. 6o, VI, do CDC, sobretudo quando demonstrado o prejuízo decorrente da contratação de terceiros para a conclusão dos serviços.
9. O valor pleiteado a título de dano material foi comprovado mediante recibo e orçamento compatíveis com os objetos não entregues, estando caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos da autora.
10. A alegação de entrega parcial de materiais não afasta o dever de indenizar, pois não houve aproveitamento dos itens e os réus sequer deduziram pedido de compensação.
11. A cláusula contratual que prevê multa por inadimplemento é válida, expressa e específica para a hipótese, incidindo automaticamente nos termos do art. 408 do CC.
12. A solidariedade dos réus Mário Roberto e Maria Bernardete decorre de manifestação de vontade expressa no contrato, em que figuram como garantidores, sendo irrelevante sua posterior retirada do quadro societário da empresa contratada.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 389, 393, 394, 395, parágrafo único, 408, 474 e 475; CPC, arts. 342, 343 e 1.014; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.11.2014; TJDFT, APC 0733290-29.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.05.2021; APC 2017.11.1.000624-9, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 11.07.2018.